Tribunal: TJDFT
Processo: 0746027-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746027-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: IRIS DE SOUSA ROCHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisca Silva dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã (ID 173270200 do processo n. 0702952-07.2022.8.07.0021) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Iris de Sousa Rocha (agravada) contra a ora agravante, indeferiu o pedido de produção de prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal) formulado pela parte ré. Em suas razões recursais (ID 52825323), preliminarmente, ressalta a agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade de justiça. No mérito, narra que, em 22/3/2022, celebrou contrato de compra e venda de lote com a parte ré, no qual ficou ajustado que esta pagaria o valor total de R$67.000,00 (sessenta e sete mil reais), sendo R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à vista, e R$17.000,00 (dezessete mil reais) a ser pago até o dia 6/4/2022. Alega que a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que deveria ter sido paga à vista, foi transferida em datas diversas, bem como que o saldo remanescente de R$17.000,00 (dezessete mil reais) não foi adimplido até o presente momento. Defende que, “para demonstrar o direito arguido pelo Agravante, pretende-se instruir em seus argumentos o depoimento pessoal do Agravado e a oitiva da testemunha JUVANILDO BARBOSA DOS SANTOS e as demais que se fizerem necessárias. Para isso, é necessário que não haja o julgamento antecipado da lide e seja designada audiência de instrução e julgamento”. Sustenta ser a prova testemunhal imprescindível para comprovação do seu direito, sob pena de cerceamento de defesa, e de violação ao contraditório e à ampla defesa. Cita precedentes que entende amparar sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e determinar a designação de audiência de instrução, a fim de realizar as oitivas das testemunhas arroladas e a coleta do depoimento pessoal da parte contrária. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Conforme relatado, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado pela parte ré (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do autor), e determinou o julgamento antecipado da lide, nos seguintes termos (ID origem 173270200; ID 52825331), in verbis: Trata-se de ação sob o procedimento comum movida por IRIS DE SOUSA ROCHA em face de FRANCISCA SILVA DOS SANTOS. Em contestação (id 168058781) não foram suscitadas questões preliminares. Na réplica (id 168302461), o Autor impugnou o pedido de gratuidade de justiça feito pela requerida, juntou novos documentos e reiterou os termos da inicial. Facultada especificação de provas, o Autor pediu o julgamento antecipado do mérito enquanto a requerida pediu a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do Autor. Decido. O ponto controvertido da demanda consiste em saber se o Autor faz jus à rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. Para dirimir a controvérsia, reputo desnecessária a produção de prova oral, pois as partes não controvertem sobre os fatos. Entendo que o deslinde da questão, passa pela análise do contrato celebrado entre as partes, onde será analisado se houve descumprimento por parte do Autor ou da Requerida. A matéria é, portanto, unicamente de direito e pode ser dirimida mediante a análise da prova documental produzida até o momento. Ante o exposto, indefiro a produção da prova oral e entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Intime-se a requerida sobre a impugnação à gratuidade de justiça, no prazo de 15 dias, e após, venham os autos conclusos para sentença. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. No caso em apreço, verifica-se dos autos que o recurso interposto pela agravante contra pronunciamento judicial que indeferiu a realização de prova oral por ela requerida não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual (art. 1.015 do CPC). Acerca do não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão de indeferimento de produção de provas, colacionam-se precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇAO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência tem flexibilizado o alcance do art. 1.015 do CPC em hipóteses de potencial dano irreversível ou de medida urgente, sendo imprescindível a demonstração, principalmente quando o direito pleiteado puder ser analisado, sem prejuízo, pelo meio processual adequado. 2. A Decisão que considera desnecessária à apreciação da demanda a produção de prova oral e revoga decisão pretérita que deferia a realização de audiência de instrução e julgamento não é agravável, e, sem que se verifique urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Acórdão 1688179, 07369494420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da realização de nova prova pericial consistente em exame de compatibilidade genética, cuja urgência seria justificada pela agravante em razão da eventual formação de coisa julgada material sobre o estado de filiação quanto ao agravado. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar à recorrente suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1647265, 07236604420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. NÃO ENQUANDRAMENTO. PRODUÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 2. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra na extensão concedido pelo STJ. 3. O Princípio do Livre Convencimento Motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. O Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 5. Preliminar suscita em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (07369430820208070000 –ac. 1299201 - 05/11/2020 - 8a Turma Cível – Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO - DJE : 18/11/2020) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Não se confunde com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. Portanto, a tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, não se observa a iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Ademais, importante destacar que tal matéria não se submete à preclusão, podendo ser arguida em momento posterior, no caso de eventual interposição de recurso de apelação contra a sentença que julga o mérito da ação de conhecimento, consoante exegese do art. 1.009, § 1o, do CPC [[1]]. Assim, considerando a ausência de previsão da matéria objeto de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, bem como a inexistência de indicativos de situação de dano ou prejuízo irreparável pela sua não apreciação nesse momento, conclui-se que o presente recurso de agravo de instrumento não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido na espécie. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.